Tribunal: TJSP
Processo: 1012642-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento dos juros de mora excedentes à taxa Selic e limitação da multa ao montante equivalente ao valor do tributo devido – Parcial concessão da segurança – Pretensão de reforma – Possibilidade – Juros de mora calculados pelo Estado, nos termos da Lei no 13.918/2009 – Sistemática de cálculo considerada inconstitucional

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento dos juros de mora excedentes à taxa Selic e limitação da multa ao montante equivalente ao valor do tributo devido – Parcial concessão da segurança – Pretensão de reforma – Possibilidade – Juros de mora calculados pelo Estado, nos termos da Lei no 13.918/2009 – Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Legislação estadual que deve se adequar às normas gerais da União – Multa punitiva fixada acima de 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe – Precedentes – Segurança integralmente concedida – Recurso provido, com solução extensiva ao reexame necessário.